Tribunal: TJDFT
Processo: 0728773-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. IMAGENS FILMADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pelas campanas e prisões em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática dos crimes. Ademais, seus relatos se confirmam pelas declarações extrajudiciais do usuário, pelas filmagens realizadas, pelos autos de apreensão e laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.
2. Reconhecido que os réus se associaram para a prática do tráfico e, comprovado que a mercancia ilícita se dava de forma reiterada, inaplicável o benefício do tráfico privilegiado pleiteado, uma vez que um dos requisitos legais, é a não dedicação a atividades criminosas.
3. Recurso conhecido e não provido.